Tribunal: TJDFT
Processo: 0731124-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731124-56.2021.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAIMUNDO FLURINDO DE BARROS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por RAIMUNDO FLURINDO DE BARROS contra ato do JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL. O Impetrante sustenta (i) que é credor da Fazenda Pública do Distrito Federal no montante de R$ 120.801,45; (ii) que, à época em que requereu o adiantamento preferencial, o valor correspondia a 50 (cinquenta) salários mínimos; (iii) que o teto foi ampliado para 100 (cem) salários mínimos pela Lei Distrital 6.618/2020; (iv) que, ante a aplicabilidade imediata da nova lei, tem direito líquido e certo à complementação da diferença oriunda da majoração superveniente do teto; e (vi) que não visa receber novo adiantamento preferencial nem valor superior ao previsto no artigo 10, § 2o, do ADCT, mas receber exatamente o que respeita esse limite. Requer a concessão de liminar para “determinar à autoridade coatora que pague a complementação do adiantamento preferencial requerido pelo(a) impetrante – no montante correspondente à diferença de até 50 (cinquenta) salários mínimos – incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o da Constituição, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF n. 6.618/2020”. Custas recolhidas (fls. 1/2 ID 29460204). É o breve relatório. Decido. A nova definição da obrigação de pequeno valor pela Lei Distrital 6.618/2020 em princípio não se aplica à hipótese em que o credor já foi contemplado com a preferência e com o fracionamento previstos no artigo 100, § 2o, da Constituição Federal, e no artigo 102, § 2o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, haja vista a ressalva contida na parte final desses preceitos constitucionais: feito o pagamento fracionado do crédito preferencial, “o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório”. Além disso, norma jurídica que estipula o quantum da obrigação de pequeno valor tem natureza material e processual, de maneira que não pode retroagir para alcançar pagamento preferencial realizado em consonância com a legislação então vigente. É o que restou definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107, na sistemática da repercussão geral: “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729.107, Pleno, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 14/09/2020)” Portanto, à primeira vista não pode ser reconhecido ao Impetrante direito líquido e certo a novo pagamento preferencial ou a complementação do pagamento preferencial. Nesse sentido, aliás, dispõe o artigo 9o, §§ 5o e 6o, da Resolução CNJ 303/2019: “Art. 9o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, sejam idosos, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais, até a monta equivalente ao triplo fixado em lei como obrigação de pequeno valor, admitido o fracionamento do valor da execução para essa finalidade. (...) § 5o Remanescendo valor do crédito alimentar, este será objeto de ofício precatório a ser expedido e pago na ordem cronológica de sua apresentação. § 6o É defeso novo pagamento da parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, mesmo que surgido posteriormente.” É o que também estabelece o Enunciado 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios: “Não se admite o pagamento da superpreferência, em um único precatório, por mais de uma vez, mesmo que, por fundamento diverso.” Nessa mesma diretriz é o magistério jurisprudencial desta Corte de Justiça, como ilustram os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. (AI 00111493120178070000, Conselho Especial, rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, DJE 19/7/2021)” “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CRÉDITO CONSTITUÍDO NA VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 3.624/005. INAPLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. I - As normas definidoras dos parâmetros de pagamento de requisição de pequeno valor são de caráter material e processual, de maneira que não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua vigência. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. II - Quando formado o título judicial objeto do cumprimento de sentença, vigorava a Lei Distrital no 3.624/2005 que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de requisição de pequeno valor (RPV), de modo que não há fomento jurídico na pretensão de aplicação da Lei n° 6.618/2020, que elevou o teto para 20 (vinte) salários mínimos. Se não bastasse, verifica-se que a agravada renunciou à parte que excedia a 10 (dez) salários mínimos, cujo ato unilateral de vontade foi homologado judicialmente. III - Deu-se provimento ao recurso. (AGI 07331887320208070000, 6a T., rel. Des. José Divino, DJe 13/11/2020)” Isto posto, indefiro a liminar. Notifique-se a Autoridade Coatora na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009. Dê ciência ao órgão de representação do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, intime-se o Ministério Público, nos moldes do artigo 12 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Brasília – DF, 07 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator